Tribunal: TJMT
Processo: 1021549-28.2021.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021549-28.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JERIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 047.725.631-72 (APELANTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1021549-28.2021.8.11.0003

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO DO AUTOR - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - RECURSO DESPROVIDO.

Incumbe à parte autora demonstrar o abalo moral sofrido (373, inciso I, do CPC).

O aborrecimento do autor com suposta oscilação de energia, não se mostra, por si só, suficiente a caracterizar dano moral passível de indenização, uma vez que este fato isolado não infringe o direito de personalidade do consumidor.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1021549-28.2021.8.11.0003

Apelação nº 021549-28.2021.8.11.0003

Apelante
: JERIO FRANCISCO DE OLIVEIRA

Apelada
: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
JERIO FRANCISCO DE OLIVEIRA.

Ação:
Ação de Indenização por Danos Morais, proposta por
JERIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Sentença:
julgou improcedente a

ação e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa.

Apelação
(Id 154547964):
Defende a ocorrência de danos morais em razão das oscilações de energia elétrica na Unidade Consumidora do requerente. Afirma que a interrupção no fornecimento de energia elétrica no local em que reside o apelante configura falha na prestação do serviço por parte da concessionária requerida.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar procedente a ação, a fim de condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais ao autor.

Contrarrazões
(Id 154547977): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1021549-28.2021.8.11.0003

Apelação nº 021549-28.2021.8.11.0003

Apelante
: JERIO FRANCISCO DE OLIVEIRA

Apelada
: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

V O T O

A parte autora, ora apelante, ingressou em Juízo relatando que vem enfrentando várias oscilações na rede de energia de sua unidade consumidora, citando episódio ocorrido em fevereiro de 2017, em São
José
do
Povo
/MT, em que teria ficado 12 horas sem abastecimento de energia.

A autora buscou a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais, em razão dos dissabores sofridos.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a sentença para julgar improcedente a ação.

Pois bem. Em que pesem as alegações do apelante, verifica-se que não se mostra possível aferir por meios dos elementos colacionados, o abalo moral sofrido pelo autor, pela suposta falha na prestação do serviço pela requerido.

Isso porque incumbe à parte autora demonstrar o abalo moral sofrido (373, inciso I, do CPC). Contudo, não se verifica qualquer comprovação de dano.

Em que pese o autor informar ocorrência de várias oscilações de energia em sua Unidade Consumidora, não indica as datas e horários em que teriam acontecido, limitando-se alegar que em fevereiro de 2017, há mais de 5 anos, houve suspensão do serviço por 12 horas.

Ademais, embora a oscilação de energia possa acarretar desconforto ao consumidor, tal situação não se mostra, por si só, suficiente a caracterizar dano moral passível de indenização, uma vez que este fato isolado não infringe o direito de personalidade do consumidor.

Neste sentido, destaco julgados deste e. Tribunal:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINARES REJEITADAS –
ALEGAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE OSCILAÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO DO AUTOR – INOBSERVÂNCIA AO ART. 373, I, DO CPC – DANOS MORAIS INDEVIDOS – RECURSO NÃO PROVIDO.
Rejeita-se a impugnação à justiça gratuita se não demonstrada a capacidade financeira do beneficiário para arcar com as custas processuais sem prejuízo do seu sustento e de sua família. Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.
Pela distribuição do ônus probatório, não há como reconhecer o direito da parte autora que não se desincumbe do ônus de comprová-lo ainda que de forma mínima
(art. 373, I, do CPC). (TJMT - N.U 1021568-34.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/04/2022, Publicado no DJE 13/04/2022)

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE OFENSA – PRELIMINAR REJEITADA – DEFEITO DO SERVIÇO – OSCILAÇÃO E QUEDA DE ENERGIA – QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS – DEVER DE INDENIZAR EVIDENCIADO – DANO MATERIAL – RESSARCIMENTO DEVIDO – AUSÊNCIA DE LESÃO MORAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O princípio da dialeticidade consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra. Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade do recurso do consumidor deve ser rejeitada. Comprovado que a oscilação do fornecimento de energia elétrica, por parte da concessionária de serviço público, ocasionou os danos nos aparelhos eletrônicos pertencentes ao autor, é de se reconhecer a sua responsabilidade e o dever de indenizar.
A falha na prestação do serviço da concessionária de energia, consistente na sobrecarga da rede elétrica que acabou acarretando a queima de equipamentos eletrônicos é por demais insignificante para atingir quaisquer dos sentimentos próprios do indivíduo, não passando de um simples e momentâneo dissabor."
(TJMT - N.U 1003399-21.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/08/2020, Publicado no DJE 20/08/2020)

Dessa forma, não mostra-se pertinente condenar à requerida ao pagamento de danos morais quando não houve indícios de ofensa ao direito à personalidade do consumidor.

Desse modo, afigura-se razoável manter a r. sentença nos seus precisos termos.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023